Tribunal: TJSP
Processo: 2173559-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173559-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUELI
A PACCE GIRARDI, é agravado SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173559-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44897 - Silvio
2
VOTO No: 44897
AGRV.No: 2173559-66.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Luiz Fernando Pinto Arcuri
AGTE. : Sueli A. Pacce Girardi
AGDO. : Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Justiça
gratuita. Renovação do pedido. Comunicação pelo MM. Juízo
de origem do sentenciamento do feito. Pedido prejudicado.
Recurso prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão proferida à fl. 8/9, que recebeu os embargos opostos à execução sem
atribuição de efeito suspensivo.
Sustenta a parte agravante em preliminares a necessidade de
concessão dos benefícios da justiça gratuita ante a ausência de condições de arcar com
os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e, no mérito que a execução está
garantida, porém, em razão da pandemia o fórum está fechado e propõe a expedição de
ofício ao juízo da fazenda pública com pedido de informações sobre o processo
0415112-19.1999.8.26.0053, onde consta penhora no rosto dos autos ou, que se
aguarde tal comunicação.
Por fim, requer se determine a expedição de ofício à fazenda
pública para se comprovar a garantia da execução com o provimento deste recurso com
a concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos à execução.
Recurso tempestivo, isento de preparo e processado no efeito
devolutivo. Foram prestadas as informações, bem como respondido.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173559-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44897 - Silvio
3
O recurso está prejudicado.
Isto porque às fls. 58/69, foi juntada cópia da sentença proferida
nos autos de origem, com o que restou prejudicado o julgamento do presente recurso.
Posto isto, julga-se prejudicado o recurso.
Oficie-se ao MM. Juízo “a quo”, com o traslado desta decisão.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica